Tribunal: TJDFT
Processo: 0713383-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA PROTETIVA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PREVISTA NO § 13 PARA O § 9o DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. Nos delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima mostra-se relevante e constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal prevista no § 13 para a do § 9o do art. 129 do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado contra vítima mulher, por razões da condição do sexo feminino.
4. Na segunda fase da dosimetria a pena deve ser reduzida de 1/6 (um sexto) em face do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
5. Condenado o réu por crime cometido em contexto de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo, devendo para tanto ser ponderadas as circunstâncias concretas do caso sob análise e as condiçõs econômicas de ambas as partes.
6. Recurso conhecido e desprovido. Pena reduzida de ofício.